Tribunal: TJDFT
Processo: 0702385-77.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702385-77.2025.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: APRELINO FERNANDES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de percepção da pensão por morte em virtude do falecimento da sua filha. O recorrente relata que sua filha faleceu no ano de 2003, sendo que deste então a sua esposa (e mãe da falecida) passou a receber a pensão por morte face a dependência econômica. Contudo, sua esposa faleceu no ano de 2023. Assim, naquele ano o autor pleiteou a pensão por morte da sua filha, o que foi indeferido na via administrativa no ano de 2025 sob a conclusão de ausência de dependência econômica na época do óbito (2003). Aponta que sua filha sempre residiu na casa dos pais, sendo a principal provedora do lar, custeando despesas essenciais e o plano de saúde dos genitores, no qual constavam como dependentes o pai e a mãe. Ainda, destaca que o ato de receber aposentadoria no valor mínimo não afasta a sua dependência econômica. Pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja determinado o pagamento da pensão por morte imediatamente. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Nesta fase de cognição sumária, não se constata o preenchimento dos requisitos para a antecipação da tutela. Isso porque no processo administrativo no 00080-00307183/2023-06, que tratava do pedido de pensão por morte, a administração pública concluiu que “o requerente não comprovou dependência econômica da instituidora do benefício”. Assim, em sede de cognição sumária, deve prevalecer a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos. Ademais, ainda que o autor aponte a sua idade avançada e problemas de saúde, não há comprovação da urgência, eis que a sua esposa, que estava recebendo aquela pensão por morte, faleceu em outubro de 2023, de modo que há mais de 2 anos convive sem aquela renda, não existindo óbice para que aguarde o regular julgamento do mérito da demanda. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos para julgamento do recurso inominado. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator